Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705627-60.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ADRIANO GALENO DE SOUSA, ALYNE ELLEN VERAS CARVALHO, A. E. G. C., P. M. G. D. S. D E S P A C H O Vistos. Verifico que o MP atua como fiscal da ordem jurídica e optou por se manifestar perante a instância superior (ID 52475446). Concedo vista à Procuradoria de Justiça, pelo prazo de 30 dias, nos termos do art. 179, I, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator